Tribunal: TJMT
Processo: 1020166-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020166-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), RONILDO PEREIRA RODRIGUES - CPF: 545.718.981-34 (AGRAVADO), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE LAUDO PERICIAL CONTÁBIL – CÁLCULO ESCORREITO E DE ACORDO COM OS PARÂMETROS FIXADOS NA SENTENÇA – INSURGÊNCIA INFUNDADA CONTRA MÉTODO DE CÁLCULO – MÁCULA NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I
–

O
perito judicial foi preciso e didático ao demonstrar, por meio das planilhas integrantes do laudo pericial, que os cálculos seguiram os termos delineados pelos julgados, com a incidência dos encargos e índices determinados judicialmente.

II - É
perceptível que
agravante procura apenas rediscutir as conclusões do laudo pericial, sem, contudo, apresentar qualquer fato ou justificativa técnica que possa macular o trabalho desenvolvido pelo
expert
, circunstância essa que não permite o menor juízo de convencimento no sentido de reformar a decisão
de origem
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pel
o

BANCO BMG S
.
A
, com o fito de reformar a decisão que
,
nos autos
do Cumprimento de Sentença, extraída
da
A
ção
I
ndenizatória de n. 0045863-53.2012.8.11.0041, ajuizada por
RONILDO PEREIRA RODRIGUES
,
rejeitou a arguição de excesso de execução aviado pela parte executa e, ato contínuo,
homologou o cálculo da Contadoria
.

Para tanto, o agravante
alega
que apresentou discordância dos cálculos da contadoria,
tendo esclarecido
seus motivos,
contudo
,
o Juízo
singular rejeitou a arguição por
considerá-la
vaga.

Defende a
discordância
apresentada
em relação aos cálculos apurados pela contadoria
está em embasada no inequívoco excesso de execução verificado, sendo imprescindível a reabertura
de prazo para apresentar o cálculo do entende devido
, como forma de não gerar enriquecimento indevido do exequente
.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se circunscreve à aná
l
ise
d
a controvérsia ao acerto ou não, da decisão que homologou o cálculo
da contadoria e,
ainda,
rejeitou a arguição de excesso manifestado pela parte executada, ora agravante.

Pois bem.

Por meio da decisão
recorrida
, o magistrado singular homologou

o cálculo apresentado pelo contador judicial, que concluiu pela existência de saldo credor em favor
exequente, no valor de R$
67.922,21
(sessenta e sete mil, novecentos e vinte e dois reais e vinte e um

centavos)
.

Para apuração do valor, o perito contábil nomeado pelo Juízo considerou o seguinte comando sentencial, prolatado na origem
e posteriormente no Acórdão do recurso de apelação cível (id n. 25833910 e 25833833)
:

Posto isso, com fundamento no artigo
487,

I, Novo

do

C
ódigo de P Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por Ronildo Pereira Rodrigues na ação de Repetição do Indébito c/c Ação de Danos Morais em desfavor de Banco BMG, para condenar este ao pagamento R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais a serem corrigidos pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno o requerido ainda, ao pagamento em dobro dos valores que foram consignados na folha de pagamento do autor, que deverá ser apurador em liquidação de sentença
.

Posteriormente, no julgamento do apelo, foi decidido o seguinte:

Pelo exposto, DOU PARCIAL PRROVIMENTO ao apelo, para elevar o quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como para determinar a incidência dos juros, a partir de cada desembolso; mantendo inalterada a sentença nos demais tópicos.

Assim, atento à deliberação jurisdicional, o
expert
elaborou os cálculos,
tanto da parte líquida, quanto da ilíquida, por meio do qual apurou a existência de um crédito, em favor do exequente, no valor de
R$
67.922,21 (sessenta e sete mil, novecentos e vinte e dois reais e vinte e um

centavos)
.

No que importa para o deslinde da controvérsia, o
contador
do
J
uízo assim fez constar
n
o Laudo Pericial, acostado
n
o id
n
.
149029883
:

NOTA:
Calculo
elaborado em cumprimento ao determinado em r. decisão de id: 137519468 para apresentar novo cálculo;

1) Em sentença id: 25833810 o executado foi condenado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação em 25833799 em 12/06/2016;

2) Pagamento em dobro dos valores que foram consignados na folha de pagamento e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação;

3) Em decisão monocrática de id: 25833833 em 19/07/2017 o dano moral foi elevado para o patamar de R$10.000,00(dez mil reais);

4) Conforme id: 25833838, houve aplicação das penalidades do art. 523§
2 referente
a multa e honorários

ambos de 10% cada;

5) Referidos valores da condenação foram atualizados até a data do alvará judicial de id:79817075 em 17/03/2022 conforme tema 677 do STJ, para devido abatimento onde restou um
debito
remanesce o qual foi atualizado até a presente data.

(...)

1-
ATUALIZAÇÃO DOS VALORES CONSIGNADOS. Presente no id: 2583364
fl
05 de 72 parcelas de 74,76(setenta e quatro reais e setenta e seis reais) sendo atualizados desde cada desembolso. Juros moratórios de 1% desde cada desembolso conforme id: 25833833

Assim, não prospera a alegação do banco
-
no sentido de que
o cálculo sobre os descontos das parcelas do empréstimo deveria se dar mediante a comprovação da existência do desconto indevido sobre cada
parcela contratada
-
pois, consoante
se extrai dos autos, a pretensão da parte autora era o de reconhecer a ilegalidade dos descontos realizado com base em um contrato reconhecido como fraudulento e, por consequência, as 72 parcelas do contrato.

Vale registar que os descontos na folha de pagamento do autor/agravado, iniciaram em 06/2010 e encerraram-se em 07/2016, quando se completaram as 72 prestações, sendo que, durante o longo trâmite da ação, nenhuma decisão de caráter provisório foi proferida o sentido de obstar os referidos descontos dentro do período contratual.

De igual modo, verifica-se que o trânsito em julgado da ação se deu em 14/08/2017 (id n. 25833834), com o início da execução de sentença em 14/09/2017.

Desta feita, resta insofismável que os descontos ilegais foram realizados sobre todas as parcelas contratuais, de modo que, qualquer
prova em sentido contrário
a respeito deste fato jurídico, caberia à própria parte demandada, já que desde o estágio inicial da
lide
, foi
determinada a
inversão do ônus probatório que, neste caso, cabe à instituição financeira agravante.

Diante deste cenário,
em que pese a irresignação d
o banco agravante, o perito judicial foi preciso e didático ao demonstrar, por meio das planilhas integrantes do laudo pericial, que os cálculos seguiram os termos delineados pelos julgados, com a incidência dos encargos e índices determinados judicialmente.

Por fim, em relação ao pedido de abertura de prazo para apresentar impugnação ao cálculo do perito, infere-se que
o cálculo da contadoria foi elaborado e juntado nos autos no id de no 149029883, em 07.04.2024, com a intimação das partes para se manifestarem do cálculo apresentado, no prazo de 05 (cinco) dias.

Na sequência, a instituição financeira executada manejou pedido de concessão de novo prazo, para manifestar acerca dos cálculos da contadoria, no entanto,
passados
alguns meses, a agravante apresentou mera manifestação em relação aos cálculos da contadoria, sem qualquer
informação
ou
tese relevante que pudesse desafiar o resultado do
quantum
apurado pelo
Expert
.

Nessa linha de intelecção,
é perceptível que
agravante procura apenas rediscutir as conclusões do laudo pericial, sem, contudo, apresentar qualquer fato ou justificativa técnica que possa macular o trabalho desenvolvido pelo
expert
, circunstância essa que não permite o menor juízo de convencimento no sentido de reformar a decisão
de origem
.

Nesse sentido
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO. HOMOLOGAÇÃO DO QUANTUM PELO JUÍZO DE ORIGEM QUE DEVE SER MANTIDA. Agravo de instrumento desprovido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO, No 70083932459, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: VICENTE BARRÔCO DE VASCONCELLOS, JULGADO EM: 22-07-2020)

Ainda:

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - APRESENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL CONTÁBIL - CÁLCULOS DO PERITO - ALEGAÇÃO DE ERRO - AUSÊNCIA DE PROVA - ADEQUAÇÃO DO LAUDO À SENTENÇA EXEQUENDA - HOMOLOGAÇÃO CORRETA. 1. É cediço que o perito é órgão auxiliar do Juízo, equidistante de qualquer das partes e que, por isso, suas percepções merecem fé. Lado outro, o julgador não está
adstrito
ao laudo pericial. Entretanto, apresentando-se este, convincentemente, a descrição dos seus elementos, a análise fundamentada e a conclusão lógica do que foi periciado, somente elementos processuais sólidos o tornarão insatisfatório, e não infundadas possibilidades, como no caso dos autos. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0521.14.009694-7/001, Relator (a): Des. (a) Otávio Portes, 16a CÂMARA CÍVEL,
julgamento em 22/01/2020, publicação da súmula em 24/01/2020)

Assim
, inexistindo qualquer desacerto na decisão
recorrida
imperiosa sua manutenção.

Ante o
exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024